Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 58642122), a recorrente sustenta a existência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrida (Nubank Soluções Financeiras Ltda), o que teria gerado danos materiais e morais à consumidora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 58900805). Contrarrazões apresentadas (ID 58642127).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, dos fornecedores quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços, que somente poderá ser afastada caso comprovado que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Na origem (ID 58642012), a parte autora relata ter recebido uma mensagem de texto do banco requerido, informando a realização de compra no valor de R$ 1.399,00, com indicação do número 0800 591 4977 para contato (IDs 58642017 e 58642018). Ao ligar para o número, um suposto funcionário do banco teria afirmado que, a fim de cancelar as compras, a consumidora teria que efetuar o pagamento da quantia que é objeto da lide, que seria restituída horas depois. Assim, a recorrente realizou uma transferência de R$ 799,00, via PIX, e o restante por intermédio de PIX na modalidade crédito (ID 58642019). Após, com o intuito de receber a restituição prometida, a recorrente entrou em contato com banco, momento em que foi identificado o golpe. Por intermédio do sistema MED (Mecanismo Especial de Devolução), a instituição financeira conseguiu efetivar a devolução do valor de R$ 377,61 (ID 58642021).
5. No caso dos autos, como exposto em sentença, não é possível vislumbrar a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco recorrido, mas, sim, culpa exclusiva da consumidora. Com efeito, a fraude somente foi possível devido à transferência feita voluntariamente pela recorrente a terceiro desconhecido. Era necessário que a recorrente tivesse agido com maior cautela, uma vez que a obrigação de repasse da valores à pessoa estranha não se assemelha, de qualquer modo, a procedimento comum para cancelamento de compra irregularmente realizada, o que poderia ser averiguado pelo “homem médio”. Ademais, não há negligência na atuação da instituição financeira, que agiu em observância à Resolução BCB no 1 de 12/08/2020, a qual define, em seu artigo 41-A, inciso I, que as devoluções realizadas no âmbito do PIX “pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor”. Assim, constatada a culpa exclusiva da recorrente, não merece reforma a sentença que afastou a indenização pelos alegados danos materiais e morais.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.